Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Douglas Lucas de Oliveira, preso em flagrante na data de 27/01/2021 pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e de Associação para o Tráfico (arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06), apontando, como autoridade coatora, a Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.
Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega que: I) o Paciente não cometeu os crimes que lhe estão sendo atribuídos; II) não então presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; III) as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes ao caso; IV) o Paciente possui predicados favoráveis; V) há risco de contaminação pelo Covid-19.
Com tais argumentos, almeja, in limine, a revogação da prisão preventiva de Douglas Lucas de Oliveira, buscando, caso seja vencido nesta tese, a substituição da preventiva por medida cautelar dela diversa (Id. 74285454).
É a síntese.
Consta dos autos que a PM recebeu, via 190, denúncia de que em via pública de Nova Mutum-MT havia um homem moreno realizando o tráfico de drogas, sendo que, ao averiguar, os agentes públicos se depararam com Douglas (ora paciente) o qual, ao notar a aproximação dos policias, saiu correndo e entrou em sua residência, porém durante a fuga deixou cair 07) porções de substância análoga a maconha.
Nesse contexto, os milicianos entraram na casa e abordaram Douglas que estava tentando dispensar dentro do vaso sanitário 01porção média de substância análoga a maconha e 01pacote contendo substância análoga a maconha toda esfarelada.
Consta no APF que Douglas alegou revender a droga para Robson Ferreira de Souza.
I - Inicialmente, alega-se que o Paciente não teve participação nos crimes que lhe estão sendo imputados, pois se trata de mero usuário de entorpecentes.
Sobre tal tese, é sabido que o Habeas Corpus, ação de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em evidente teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.
Por outro lado, para que seja decretada ou mantida uma prisão preventiva é necessário que estejam presentes indícios de que o agente tenha cometido os delitos cujas práticas lhe estão sendo imputadas; nesse contexto, examino a questão, apenas com base nos indícios suficientes de autoria do delito exigidos na primeira parte do art. 312 do CPP.
No caso, o PM Warley de Morais Oliveira narrou a dinâmica fática da prisão de Douglas nos moldes supracitados (Id. 74285455).
Sem qualquer juízo de valor acerca da verossimilhança da negativa de autoria do Paciente, eis que compete ao juiz natural da causa examina-la, é certo que há, nos autos, evidências de que ele estava associado aos demais flagrados para o comércio de drogas o que, obviamente, configura indícios suficientes de autoria aptos a autorizar a decretação da custódia preventiva.
II – Prosseguindo, tem-se que a prisão em flagrante do Paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista sua contumácia delitiva, pois ele, além de contar com condenação pela autoria dos crimes de tráfico e resistência, também está sendo investigado como suposto autor de um homicídio qulificado (Id. 74285456).
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Nesse contexto, aparentemente, não se vislumbra a inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP propalada na inicial.
III - De igual modo, verifica-se que in casu não há que se cogitar de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública, dadas as características da causa.
Nesse sentido, é o posicionamento do STJ, in verbis:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
IV - Ademais, ao contrário do que alega a Impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
V – O possível risco de contaminação pelo novo Coronavírus também não autoriza a pretendida restituição da liberdade.
A Recomendação n. 62 do CNJ consigna, em seu art. 1o, I, que, no sistema prisional, o grupo de risco para infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) é composto pelos “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Especificamente no caso dos autos nada há que demonstre que o Paciente integra o citado grupo de risco.
Se não bastasse, como bem ponderado pelo Ministro Rogério Schietti, “(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”. (STJ. HC no 567.408/RJ).
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá,8 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator